Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-95.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-95.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA ATAIDE OGEDA - CPF: 208.256.921-72 (APELANTE), RICARDO SILVEIRA DE PAULA - CPF: 033.201.967-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas fundada na situação de superendividamento da autor
a.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contratos bancários e de plano de pagamento inviabiliza o regular processamento da ação de superendividamento; e (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova e a necessidade de observância do rito previsto na Lei no 14.181/2021 afastam o indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A demonstração de hipossuficiência financeira e a tentativa frustrada de obtenção dos contratos bancários justificam a inversão do ônus da prova, impondo às instituições financeiras a obrigação de exibir os documentos pertinentes.

4. O rito especial da Lei no 14.181/2021 exige a realização de audiência conciliatória preliminar (art. 104-A do CDC), para posterior apresentação de plano de pagamento, não se podendo extinguir o feito sem oportunizar essa etapa procedimental.

5. A extinção prematura da ação violou o devido processo legal e o direito à
repactuação das dívidas, demandando a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com observância do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de documentos essenciais em ações de superendividamento não impede o prosseguimento do feito quando demonstrada a impossibilidade de sua obtenção, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. O rito da Lei no 14.181/2021 impõe a realização de audiência de conciliação como fase inicial obrigatória, sendo nula a sentença que extingue o feito sem sua realização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 396, 421, 485, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 411; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.03.2014; TJMT, N.U 1011897-65.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luzia Ataíde
Ogeda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., Banco Master S.A. e Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que esgotou todos os meios disponíveis para obter os documentos
exigidos, justificando a impossibilidade de apresentação dos contratos. Reitera a comprovação do superendividamento por meio da documentação acostada e requer a aplicação da inversão do ônus da prova, além da designação da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Postula, ainda, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, Banco Master S.A.
(id.
280880897
)
e Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
(id.
280880894
)
, que pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de ausência dos requisitos legais para o regular processamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da justiça gratuita

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do benefício

da justiça gratuita, formulado pela apelante tanto na petição inicial quanto reiterado em sede recursal, verifica-se que foram preenchidos os requisitos legais para o seu deferimento.

Consoante documentos acostados aos autos, verifica-se que a autora é responsável por despesas fixas com plano de saúde (Unimed Cuiabá), no valor de R$ 1.475,30 mensais, comprovado pelo pagamento realizado em dezembro de 2024, além de gastos regulares com aquisição de alimentos e produtos essenciais, conforme comprovantes de mercado juntados
(id.
280880888
)
.

Ademais, o relatório médico acostado atesta que a autora apresenta sérias condições de saúde, sendo portadora de sequelas de acidente vascular encefálico (AVE), hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipotireoidismo, transtorno de ansiedade e complicações decorrentes de hanseníase, o que demanda cuidados contínuos
e especializados em regime de atendimento domiciliar (home
care
)
(id.
280880891
)
.

Soma-se a isso a existência de diversas dívidas consignadas perante várias instituições financeiras, com descontos mensais expressivos diretamente em sua folha de pagamento, que, somados, ultrapassam o montante de R$ 7.900,00, conforme demonstram os contracheques e os extratos bancários
acostados.
(id.
280880884
e id.
280880885
)
.

Dessa forma, presente a hipossuficiência financeira, mantenho o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e parágrafo 3o do Código de Processo Civil.

Portanto, defiro o benefício
da gratuidade da justiça concedida
para fins recursais à apelante.

2.Mérito

Conforme exposto
,
a autora
aduz
ser pessoa idosa, acometida de graves problemas de saúde, encontrando-se em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 80% de sua renda líquida, o que inviabilizaria sua subsistência digna. Requereu a repactuação das dívidas nos moldes da Lei n.o 14.181/2021, pleiteando, ainda, tutela provisória para limitação dos descontos em sua folha de pagamento e a designação de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
(Petição inicial, id. 280879898).

O juízo determinou a emenda da petição inicial, exigindo a comprovação da condição de superendividamento, a juntada dos contratos de dívida e a apresentação de plano de pagamento.
(Sentença, id.
280880876
)

Em resposta, a autora compareceu aos autos apresentando novos documentos, tais como contracheques, planilha de despesas e comprovantes de gastos essenciais, com o intuito de comprovar sua condição de superendividamento. Alegou, ainda, ter envidado esforços para a obtenção dos contratos de dívida junto aos fornecedores, inclusive mediante solicitação via plataforma consumidor.gov, sem lograr êxito. Diante da negativa administrativa, pleiteou a inversão do ônus da prova,

requerendo que as instituições financeiras fossem compelidas a apresentar
os documentos. Reiterou, também, o pedido de concessão da justiça gratuita, diante da sua comprovada hipossuficiência.
(id.
280880878).

Não obstante, o
juízo e
ntendeu que a autora não cumpriu adequadamente a determinação de emenda, por ausência de comprovação robusta da condição de superendividamento, bem como pela não apresentação dos contratos e do plano de pagamento, julgando extinto o feito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, incisos III e IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
(Sentença, id. 280880882).

A controvérsia posta nos autos gira em torno do indeferimento da petição inicial em razão da ausência de juntada dos contratos de dívida e da apresentação do plano de pagamento, tidos como documentos indispensáveis para a propositura da ação.

De fato, o despacho de emenda determinou à autora a apresentação dos referidos documentos.
(id.
280880876
)
.

Todavia, conforme se depreende dos autos, a autora demonstrou ter envidado esforços para obtenção dos contratos, inclusive por meio de solicitação administrativa junto à plataforma consumidor.gov, sem lograr êxito. Em razão disso, formulou pedido expresso de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Tema 411 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 396 do Código de Processo Civil prevê que
"o autor pode requerer, na petição inicial, ou em momento posterior, a exibição de documento ou coisa que se ache em poder da parte contrária
", hipótese aqui verificada. Além disso, o artigo 421 do CPC autoriza o magistrado, de ofício, determinar a exibição de documentos necessários à solução da controvérsia
:

Art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS (Tema 648), firmou o entendimento de que a exigência de prévio pedido administrativo para exibição de documentos se aplica apenas às ações autônomas, e não aos pedidos incidentais formulados nos próprios autos da ação principal, como no caso dos autos.

Importante destacar que o Tema 411 do STJ, aplicável ao presente caso, estabelece ser "
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários",
entendimento que se estende à exibição de contratos, sobretudo em demandas fundadas na relação de consumo.

Assim, constatada a hipossuficiência da autora, a plausibilidade da relação de consumo e a demonstração mínima do vínculo obrigacional, é plenamente cabível a inversão do ônus da prova e a determinação de que as instituições financeiras exibam os contratos pertinentes, afastando-se, portanto, a alegada inépcia da inicial.

A ausência dos contratos, nas circunstâncias específicas do caso, não configura irregularidade apta a ensejar o indeferimento da petição inicial, impondo-se o prosseguimento do feito, mediante a exibição incidental dos documentos requeridos.

Nesse sentido, a
Lei n.o 14.181/2021, que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, instituiu rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívidas.

O artigo 104-A do CDC dispõe que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com a realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencia
l:

‘Art. 104-A
.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Somente em caso de insucesso da composição amigável é que se instaura o procedimento judicial contencioso, conforme previsto no
artigo 104-B do CDC, para a repactuação compulsória das dívidas remanescentes
:

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

O artigo 54-A do CDC, por sua vez, define o superendividamento como "a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

No caso concreto, observa-se que sequer foi designada a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, imprescindível para a apresentação do plano de pagamento voluntário, ensejando a configuração de vício procedimental.

Ademais, a aferição do comprometimento do mínimo existencial da autora, imprescindível para a caracterização de sua condição de superendividada, somente poderá ser realizada após a apresentação dos contratos de dívida e das informações prestadas pelos credores.

O não processamento da fase conciliatória representou verdadeira "queima de etapa" no procedimento especial da Lei do Superendividamento, em evidente prejuízo ao consumidor, que foi privado da oportunidade de regular repactuação das suas dívidas.

Consoante julgamento análogo desta
Câmara
, a situação é idêntica ao decidido no acórdão a seguir
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESENTES OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
(...)
1. Apelação cível interposta por Marilene Ribeiro visando à reforma da sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de repactuação de dívidas por ausência de documentos essenciais. A apelante alega impossibilidade de obtenção dos contratos solicitados, que estariam sob a posse dos réus (instituições financeiras), e pede a inversão do ônus da prova. Sustenta, ainda, que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados comprometem mais de 30% de sua renda líquida mensal, impedindo a garantia do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve irregularidade no indeferimento da petição inicial por falta de documentos essenciais; e (
ii
) se a sentença de extinção observou corretamente o rito estabelecido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da ausência de hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita cabe à parte que a impugna, o que, no caso, não foi demonstrado pela instituição financeira recorrida.

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) se aplica quando os documentos essenciais à resolução da lide estão em posse dos réus, como no presente caso, em que os contratos não foram disponibilizados pelas instituições financeiras.

5. A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) estabelece rito bifásico para a repactuação de dívidas, com fase inicial de conciliação obrigatória entre credores e devedor. A extinção do feito, sem a designação de audiência de conciliação, configura erro processual.

6. A extinção prematura da ação sem a observância do rito previsto pela Lei no 14.181/2021 impede a análise adequada do comprometimento da renda da apelante e inviabiliza o direito à repactuação de suas dívidas.

(...)
1. A inversão do ônus da prova aplica-se nos casos em que os documentos essenciais estão sob a posse da parte ré, conforme o CDC, art. 6o, VIII.

2. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a designação de audiência conciliatória como fase inicial obrigatória, nos termos da Lei no 14.181/2021, art. 104-A.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 396, 421; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 14.181/2021,
arts
. 54-A, 104-A, 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023,
publ
. DJE 23/06/2023.

(N.U 1011897-65.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Portanto, impõe-se a anulação da sentença de extinção, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento da demanda, com observância do procedimento especial da Lei 14.181/2021.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a observância do procedimento especial instituído pela

Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025